Tribunal: TCU
Processo: 040.947/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3277/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.947/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Raquel Basso Hubner (XXX.022.119-XX); Raymundo de Almeida Vasques (XXX.719.090-XX); Regina Coeli Marques Rocha (XXX.780.406-XX); Regina Soares Bernardes (XXX.069.371-XX); Reginaldo de Souza Nascimento (XXX.877.696-XX); Regyanne Campos de Oliveira Carvalho (XXX.654.709-XX); Renata do Nascimento Alcantara (XXX.058.382-XX); Rhamu Guimaraes Aguiar de Oliveira (XXX.091.501-XX); Rianderson Ferreira de Carvalho (XXX.335.066-XX); Ricardo Cesar Negreiros (XXX.046.686-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.